Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - NÃO ENTREGA DE PRODUTO. FALTA DE INFORMAÇÃO QUANTO À DATA DE ENTREGA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O MÓVEL. DANOS MORAIS INEXISTENTES – MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).
2. In casu, narra o autor que, em 12/01/2021, adquiriu no site das Lojas Americanas, o conjunto de mesa de jantar com 4 cadeiras, fornecido pela ré “Sua Casa Decor”, com entrega prevista para 04/03/2021 às 17h, mas que, sem aviso prévio, a entrega do produto foi antecipada para 28/01/2021. Relata que não estava no local para recebimento do produto, que solicitou que os entregadores esperassem sua chegada, mas que não foi atendido. Afirma que o produto não foi entregue até a data do ajuizamento da presente ação. Requer a condenação dos réus na obrigação de entregar o produto com dia e hora marcados, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés na obrigação de entregar o produto na residência do autor mediante prévio agendamento, sob pena de multa diária, o que ensejou a interposição do presente recurso do autor, com o objetivo de ver deferido o seu pedido de indenização por danos morais.
3. As provas dos autos indicam que o autor adquiriu conjunto de mesa com quatro cadeiras no site da primeira ré pelo preço de R$ 1.079,91, com previsão de entrega para 04/03/2021 (ID 28375029 - Pág. 1), e que não há comprovação de que o produto tenha sido entregue até 10/03/2021 (ID 28375029 - Pág. 14).
4. Verifica-se, também, houve tentativa de entrega em 28/01/2021 (ID 28375029 - Pág. 25) e que após essa data, o autor tentou estipular data e horário para entrega do produto, com o objetivo de estar presente no local para o recebimento (ID 28375029 - Pág. 6/14).
5. O mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais (STJ), salvo nos casos em que os desdobramentos vão para além do descumprimento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso, inobstante a falha na prestação dos serviços consistente na antecipação da entrega do produto sem qualquer aviso prévio que permitisse que o consumidor estivesse presente no momento da entrega, bem como o fato de que o produto não foi entregue até a data da sentença, verifica-se que não houve maiores desdobramentos capazes de macular a honra do consumidor.
6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
7. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado (R$ 5.000,00).